Tribunal: TJDFT
Processo: 0702781-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0702781-07.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCIO VINICIUS PRATES GOMES, FELLIPE NASCIMENTO DUTRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O O apelante MARCIO VINICIUS PRATES GOMES está sendo patrocinado pelo NAJ/UniCEUB e apresentou as razões do apelo nesta instância recursal (ID 4598099). Já FELLIPE NASCIMENTO DUTRA constituiu novo patrono logo após apresentação do termo de apelação (ID 45980899). Intime-se novamente a defesa de FELLIPE para apresentar as razões do recurso ou, para que em caso de renúncia aos poderes que lhe foram conferidos, comprove que se desincumbiu do ônus previsto no art. 112 do CPP. Em caso de inércia, advirto o advogado que poderá incorrer em abandono da causa, sujeitando-se às sanções previstas no art. 265 do CPP. Persistindo o silêncio, intime-se o réu para que, em 15 dias, constitua novo advogado. Findo o prazo sem manifestação, o réu será patrocinado pela Defensoria Pública. BRASÍLIA, DF, 15 de maio de 2023 19:09:56. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator